Tribunal: TJSP
Processo: 1001948-70.2018.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DEMANDA RESCISÓRIA QUE NÃO COMPORTA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA APURAÇÃO DE SUPOSTA ABUSIVIDADE DOS JUROS PREVISTOS EM CONTRATO – JUROS DE MORA QUE JÁ FORAM OBJETO DE DUAS DEMANDAS CONSIGNATÓRIAS JULGADAS IMPROCEDENTES – INADIMPLÊNCIA CONTUNDENTE VERIFICADA –

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – DEMANDA RESCISÓRIA QUE NÃO COMPORTA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA APURAÇÃO DE SUPOSTA ABUSIVIDADE DOS JUROS PREVISTOS EM CONTRATO – JUROS DE MORA QUE JÁ FORAM OBJETO DE DUAS DEMANDAS CONSIGNATÓRIAS JULGADAS IMPROCEDENTES – INADIMPLÊNCIA CONTUNDENTE VERIFICADA – DESCUMPRIMENTO CULPOSO DO CONTRATO QUE ACARRETA A RESCISÃO DA AVENÇA – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INCISO LV, DA CF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133724
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001948-70.2018.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é
apelante RENATA FELIX DE OLIVEIRA LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado COMPANHIA REGIONAL DE HABITAÇÕES DE INTERESSE
SOCIAL - CRHIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1001948-70.2018.8.26.0311
Apelante: Renata Felix de Oliveira Lima
Apelado: Companhia Regional de Habitações de Interesse Social
- CRHIS
Comarca: Junqueirópolis
Ação de Reintegração / Manutenção de Posse
Juíza prolatora da sentença:
Voto no 3.351
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA
–
RESCISÃO CONTRATUAL COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE
–
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
–
INOCORRÊNCIA –
DEMANDA
RESCISÓRIA
QUE
NÃO
COMPORTA
A
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA APURAÇÃO DE
SUPOSTA ABUSIVIDADE DOS JUROS PREVISTOS EM
CONTRATO – JUROS DE MORA QUE JÁ FORAM OBJETO DE
DUAS
DEMANDAS
CONSIGNATÓRIAS
JULGADAS
IMPROCEDENTES
–
INADIMPLÊNCIA
CONTUNDENTE
VERIFICADA
–
DESCUMPRIMENTO
CULPOSO
DO
CONTRATO QUE ACARRETA A RESCISÃO DA AVENÇA –
SENTENÇA
MANTIDA
–
AGRAVO
DESPROVIDO
–
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-FÉ
NÃO
CONFIGURADA
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 5o, INCISO LV, DA CF.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a sentença
de fls. 176/179, que julgara procedente a demanda para rescindir o
contrato formalizado entre as partes, reintegrando-se a autora na posse
do bem e condenando-se os compradores ao pagamento de 10% sobre
o saldo devedor, nos termos da cláusula décima oitava. Sucumbência
carreada
à
requerida,
arbitrando-se
honorários
advocatícios
sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa e reintegração na posse
do imóvel após o trânsito em julgado.
Insurge-se a adquirente, argumentando que a autora se
comprometera a apresentar nova proposta de pagamento parcelado,
pois “quando da propositura da ação o valor da dívida estava em torno

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de, pouco mais, R$ 13.000,00, e, na audiência de conciliação, a autora
queria receber um valor de mais de R$ 20.000,00, ou seja,
praticamente 50% de juros em 07 meses”; os juros impostos são
excessivos; não houve retorno da advogada da apelada; o direito à
moradia é garantido constitucionalmente; mostrara à vendedora o
extrato do FGTS de seu marido, o qual aguarda o pagamento no bojo de
processo trabalhista para solucionar a dívida; houve cerceamento de
defesa, tendo em vista que pleiteava provar a exorbitância dos juros
cobrados na audiência de conciliação; não fora considerado que quitara
90% do valor do imóvel em litígio; tem direito a questionar o valor que
lhe é cobrado, remanescente de juros abusivos, devendo, o novo
cálculo, observar os ditames legais.
Requer a nulidade da sentença para que possa produzir provas
a respeito da abusividade dos juros cobrados, devendo, o novo cálculo,
observar os ditames legais.
Recurso processado com gratuidade e respondido.
Em contraminuta, a apelada requer a aplicação de penalidade
por litigância de má-fé. Argumenta que seu recurso tem intuito
protelatório, tendo em vista que já sucumbira a duas ações
consignatórias e ocupa o imóvel graciosamente há oito anos.
Não houve oposição ao seu julgamento virtual (fl. 424).
É o relatório.
O apelo não merece provimento.
Com efeito, malgrado as alegações recursais, não se
vislumbram motivos suficientes para se anular a sentença proferida com
vista à produção de prova acerca da alegada abusividade dos juros
cobrados, seja com relação àqueles computados desde o ajuizamento
da demanda até a suposta apresentação de proposta em audiência de
conciliação; ou no tocante aos consectários previstos no contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, nesse contexto probatório, é de bom alvitre registrar
que a autora, combatendo a suposta abusividade dos juros moratórios
previstos no contrato, já havia ajuizado duas ações de consignação em
pagamento (311.01.2010.003418-2 e 1000401-63.2016.8.26.0311), as quais
restaram infrutíferas. Dentre elas, acórdão de apelação julgado pelo
Colegiado, em voto por mim relatado.
Confira-se:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
DÍVIDA EXIGÍVEL (SALDO
DEVEDOR) LAUDO PERICIAL QUE DEMONSTRA A CORREÇÃO
DA COBRANÇA
PRESTAÇÕES VENCIDAS EM 03/2011 A
09/2012 QUE REMANESCEM INTEGRALMENTE EM ABERTO
VALORES CONSIGNADOS QUE FORAM VERTIDOS PARA
PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS EM 08/2010 A 02/2011
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA
AUSÊNCIA DE
DESLEALDADE PROCESSUAL E DE INTENÇÃO DELIBERADA DE
PREJUDICAR A PARTE CONTRÁRIA PRECEDENTES APELO
DESPROVIDO. (Apelação Cível 1000401-63.2016.8.26.0311;
Julgamento em 03/10/2018).
De qualquer forma, ação de rescisão contratual não admite
discussão afeta aos consectários do contrato, descabida a dilação
probatória para comprovação de abusividade dos moratórios. E,
houvesse mesmo intenção de saldar o débito, a autora, diante dos fatos
narrados e da notificação de fl. 123, deveria ter providenciado o
pagamento da dívida nos termos do art. 313, do Código Civil.
Logo, sem a demonstração de quitação do débito, é forçoso
reconhecer que a apelante descumprira culposamente o contrato, como
já consignado pela primeira instância, e, ante tal inadimplemento, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rescisão da avença é mesmo inconteste, não se havendo de falar em
anulação da sentença para a produção de prova pericial.
Por último, considerando que o direito de recorrer é
constitucionalmente garantido (art. 5o, inciso LV, da CF), não se
vislumbra hipótese de litigância de má-fé.
Por todo o exposto, por meu voto NEGO PROVIMENTO
ao recurso, majorando-se os honorários advocatícios para 15% sobre o
valor da causa, em conformidade com o art. 85, § 11 do CPC, e
observando-se o disposto no art. 98, §3o do CPC.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica